Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-97.2023.8.11.0010
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001647-97.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO COSTA MAGALHAES FERREIRA - CPF: 015.978.131-09 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
). DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
-
Restando comprovado o cumprimento dos requisitos necessários para elevação de classe, tem direito o servidor municipal ao reenquadramento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 185108166, na reclamação nº 1001647-97.2023.8.11.0010, do Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação da Recorrente, ao pagamento das diferenças salariais, relativas aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINAR
:
- i
ncompetência absoluta dos juizados especiais
.
MÉRITO
:
- ausência d
o direito de progressão horizontal automática; - inexistência de comprovação de que os cursos foram reconhecidos pela comissão; - inobservância do art. 47 do PCCS GERAL (lei municipal n. 1.456/2012).

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- incompetência absoluta dos Juizados Especiais - sentença ilíquida.

Insta consignar que não há que se falar em sentença ilíquida, tendo em vista a indicação dos parâmetros a serem observados na elaboração de simples cálculo aritmético.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade e apenas aquelas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculos aritméticos.
Embora a sentença tenha sido proferida de forma ilíquida, a condenação pode ser liquidada por simples cálculo aritmético, sendo desnecessário profissional técnico contábil
. 2. O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regulamentado pela Lei Municipal 2.875/2008. Para o cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional. Interpretar de forma contrária viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos. 3. Eventual equívoco na progressão funcional nãoautoriza o ente público a reenquadrar o servidor com a redução imediata de seus proventos, devendo continuar pagando a remuneração vigente, mesmo que em quantia superior à devida, já que é garantida a irredutibilidade salarial (art. 37, inciso XV, da CF). Nesses casos, as próximas progressões não refletirão em real aumento salarial, para que haja o correspondente e necessário ajuste do valor devido com o valor efetivamente percebido. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios.
(TJ-MT - RI: 10149325620228110055, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023). Grifei.

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO RETROATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O fato de a lide visar à anulação ou a revogação do ato administrativo do poder público, não gera a complexidade da causa para fins de excluir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por ausência de previsão legal neste sentido.
Não é ilíquida a sentença que, para apuração do "quantum" devido depende somente da elaboração de simples cálculo aritmético.
O servidor que possui direito adquirido quando da entrada em vigor da LC 441/2011, faz jus ao pagamento retroativo do enquadramento funcional e não somente após a formalização do pedido. Entretanto, se o servidor já havia se beneficiado da progressão vertical para o nível "9" em 06/05/2010, incabível a ocorrência de nova progressão vertical se não respeitado o interstício mínimo de 3 (três) anos, nos termos do artigo 13, II, da LC 441/2011. Iniciado o novo interstício em 06/05/2010 novo direito à progressão somente surgiu em 06/05/2013. Manutenção da sentença. Recurso improvido.
(N.U 377/2014, 377/2014, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). Grifei.

Afasto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do direito à progressão da classe.

A Recorrida postulou o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à
progressão
horizontal, visto que o pedido administrativo fora protocolado em outubro de 2020 e, somente em abril de 2022 recebeu o aumento no seu vencimento referente à progressão horizontal.

A Lei Complementar nº 1.456/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Jaciara, ao tratar do tema relativo à progressão, teve os seus artigos alterados pela Lei Municipal nº.
1.619/2014
, onde, por sua vez, prevê que para a progressão funcional deve ser observado o interstício de 3
(três)
anos de efetivo exercício em cada classe:

“
Art. 49

A progressão horizontal dos Profissionais do Quadro Geral dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do estágio probatório e o cumprimento do
intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente lei.
(Redação dada pela Lei nº
1619
/2014)
§ 1º O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para as classes superiores, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

a) Quando do seu enquadramento, o funcionário que estiver em fase de aposentadoria terá o direito de ser enquadrado na classe final, correspondente à sua titulação, desde que solicite por escrito e comprove que sua aposentadoria ocorrerá dentro do interstício de 03 (três) anos. (Redação acrescida pela Lei nº
1619
/2014)
§ 2º A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

§
3º Para efeitos de comprovação de Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado, serão considerados Diplomas, Certificados ou Atestados, expedidos ou convalidados por instituições de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação
- MEC.

§ 4º O computo do tempo previsto neste artigo é a aprovação da presente Lei para os atuais servidores e para os demais a posse no cargo.

(...)”
Grifei.

Ademais, além dos referidos requisitos, consta no art. 47 do PCCS Geral (
Lei Municipal n. 1.456/2012
), que os cursos apresentados devem ser conferidos e reconhecidos por uma Comissão constituída pelo Prefeito Municipal, a saber:

“Art. 47 (...) § 2º Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, SERÃO CONFERIDOS E/OU RECONHECIDOS POR UMA COMISSÃO PARITÁRIA DE SERVIDORES E REPRESENTANTES INDICADO DO SINDICATO DOS SERVIDORES E CONSTITUÍDA PELO PREFEITO MUNICIPAL PARA ESTE FIM e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação:”

Restou incontroverso que a Recorrida preencheu os requisitos para a progressão horizontal, afinal, fora reconhecida a progressão e
readequado os seus vencimentos no mês de abril de 2022.

Logo, não há justificativa para a progressão horizontal tardia da Recorrida, que ocorreu somente em abril/2022, razão pela qual, resta demonstrado o direito do servidor ao recebimento dos valores não pagos desde a data da aquisição do direito (
requerimento administrativo
).

Ressalta-se que, ainda que não houvesse a avaliação pela comissão prevista no §2º, do artigo supramencionado, o TJMT decidiu que não é obstáculo para a progressão funcional da servidora.

Nesse sentido:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. (...)
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho.
(...).”
(TJMT – 3ª CDPb - RApC/Remessa Necessária 39879/2013 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 05/08/2014 - DJE 11/08/2014). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESÁRIA - AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/ C ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EDITAR NORMA REGULAMENTADORA– SERVIDORA NÃO PODE SER PREJUDICADA - PROGRESSÃO CONCEDIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA PARTE APELADA – ART. 373, CPC – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/RG/SE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. No ônus da prova a municipalidade não demonstrou que o apelado não fazia jus a progressão (Art. 373 do Código de Processo Civil).
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Índices de correção monetária conforme o Tema 810/STF.”
(TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 00007099820148110022 – rel. Juiz GILBERTO LOPES BUSSIKI – j. 27/01/2021 - DJe 31/01/2021). Grifei.

Desse modo, comprovado o tempo de serviço e a qualificação do Recorrido/Reclamante
(id. 185108159)
, tem ele direito à progressão funcional, conforme determinado na sentença.

No entanto,
a sentença merece reforma somente quanto ao período do pagamento
das diferenças salariais, devendo ser observada a data do requerimento administrativo, ou seja, pagamento retroativo de outubro/2020 até abril/2022, data da efetiva implantação da progressão no vencimento da Recorrida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o pagamento retroativo de outubro/2020 até abril/2022
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença recorrida;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que só para efeito de alteração de fundamento da sentença, sem condenação em custas e honorários;
e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023